Tribunal: TJDFT
Processo: 0723936-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0723936-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUEDER SOUSA SHINTAKU AGRAVADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Gratuidade de Justiça - Execução de Honorários - Petição Conjunta - Possibilidade de Extensão - Deferimento da Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Em relação à probabilidade do provimento do recurso, embora esta Relatoria seja bastante restritiva à concessão de isenção do pagamento de custas, evitando a falta de controle sobre isenção tributária, a Jurisprudência desta Turma é majoritária quanto à inexigibilidade das custas quando o valor dos honorários de advogado é cobrado pelo próprio credor principal da dívida, beneficiário da Gratuidade de Justiça. Ressalte-se, no ponto, que a legitimidade para cobrança é de ambos: do advogado e da parte. A propósito, julgados desta Turma: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DE CUSTAS. EXTENSÃO QUANTO À EXECUÇÃO DOS VALORES REFERENTES A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Tratando-se de pedido de cumprimento de sentença formulado por parte que litiga sob o pálio da gratuidade de Justiça, a isenção do recolhimento de custas relativas à execução dos honorários advocatícios deve ser estendida ao patrono, porquanto a aludida verba honorária tem caráter acessório em relação à condenação do valor principal. 2. O caráter autônomo da verba honorária não autoriza - nas hipóteses em que a parte litiga sob o pálio da gratuidade de Justiça - fracionar as custas referentes ao pedido de cumprimento de sentença do valor total a ser executado, apenas para que as custas processuais sejam cobradas proporcionalmente do patrono da parte beneficiária da Justiça gratuita. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1231120, 07198619520198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020). Aí está a probabilidade de provimento do recurso. O perigo de dano advém da necessidade de impulso do Cumprimento de Sentença, o qual, sem o recolhimento das custas, poderá ser arquivado. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para possibilitar o processamento do Cumprimento de Sentença, em relação a todos os valores cobrados, sem a necessidade do recolhimento das custas. À agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das Informações. Após, conclusos para inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Brasília, quarta-feira, 15 de julho de 2020, às 20h25min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator